Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DANO ESTÉTICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indevido o pagamento de indenização do seguro DPVAT por dano estético, pois o art. 3o da Lei n° 6.194/1974 prevê a cobertura de danos pessoais apenas nos casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. No mesmo sentido, observa-se que o dano estético não está previsto na tabela de danos corporais e percentuais de perda constante no anexo da referida Lei, incluída pela Lei no 11.945/2009.
3. Apelação conhecida e não provida.